Tribunal: TJES
Processo: 5007259-94.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Contas; Capacidade
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007259-94.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ISAURA ZIGONI FRADE

APELADO: LEYZA THEREZINHA ZIGONI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. CONTAS APRESENTADAS SEM OBSERVÂNCIA DA FORMA MERCANTIL E SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL IDÔNEA E INTEGRAL. SENTENÇA QUE REJEITA AS CONTAS DA PRIMEIRA FASE E DETERMINA A REAPRESENTAÇÃO NA FORMA DO art. 551 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O exercício da curatela configura múnus de administração de interesses alheios, impondo ao curador dever jurídico de transparência e de prestar contas, nos termos dos arts. 1.774 e 1.781 do CC, aplicadas à curatela as regras da tutela (art. 1.755 do CC).

2. A ação de prestação de contas rege-se pelos arts. 550 e seguintes do CPC, exigindo-se, como regra, a apresentação das contas na forma mercantil (art. 551 do CPC), com indicação cronológica das receitas e despesas e respectivos documentos justificativos, de modo a permitir efetiva fiscalização judicial e ministerial.

3. A mera juntada de documentos esparsos e anotações sem estruturação contábil mínima, sem discriminação cronológica integral e sem lastro idôneo para todos os lançamentos, não satisfaz o comando legal, sobretudo quando envolvida administração de rendas e despesas relevantes do curatelado.

4. O ônus de demonstrar a correta destinação dos valores administrados incumbe ao curador, na forma do art. 373, I, do CPC, não sendo possível transferir ao Juízo a tarefa de reconstrução do fluxo financeiro a partir de registros incompletos.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Isaura Zigoni Frade contra a sentença de ID
16614053
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES nos autos da ação de prestação de contas ajuizada em decorrência do exercício da curadoria de Leyza Therezinha Zigoni, na qual o Magistrado de origem julgou improcedentes as contas apresentadas na primeira fase do procedimento, extinguindo-a com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC) e condenando a autora a prestar as contas de todo o período em que exerceu o múnus de curadora, determinando que a apresentação se dê na forma mercantil (art. 551 do CPC), com discriminação cronológica das receitas e despesas, indicação de datas e juntada dos documentos comprobatórios correspondentes.

Em suas razões (ID
16614055
), o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença decorreu de equivocada análise dos fatos e do direito aplicável, com excesso de rigor formal; (b) teria atendido às exigências do art. 551 do CPC, pois juntou comprovantes, recibos, notas fiscais, contrato de prestação de serviços e registros em livro próprio contendo entradas, saídas e saldo; (c) esclareceu os questionamentos do Ministério Público e ofereceu a apresentação física do livro-caixa, não oportunizada pelo Juízo; (d) a contratação de empréstimo e as despesas realizadas, inclusive para construção/adaptação de imóvel destinado à curatelada, teriam sido necessárias e revertidas em favor desta, inexistindo desvio, dolo ou má-fé; e (e) requer a reforma para aprovação total das contas, ou, subsidiariamente, aprovação com ressalvas, ou, ainda, retorno dos autos à origem para análise física do livro e documentos.

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes as contas apresentadas na primeira fase do procedimento, extinguindo-a com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC) e condenando a autora a prestar as contas de todo o período em que exerceu o múnus de curadora, determinando que a apresentação se dê na forma mercantil (art. 551 do CPC), com discriminação cronológica das receitas e despesas, indicação de datas e juntada dos documentos comprobatórios correspondentes.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) a sentença decorreu de equivocada análise dos fatos e do direito aplicável, com excesso de rigor formal; (b) teria atendido às exigências do art. 551 do CPC, pois juntou comprovantes, recibos, notas fiscais, contrato de prestação de serviços e registros em livro próprio contendo entradas, saídas e saldo; (c) esclareceu os questionamentos do Ministério Público e ofereceu a apresentação física do livro-caixa, não oportunizada pelo Juízo; (d) a contratação de empréstimo e as despesas realizadas, inclusive para construção/adaptação de imóvel destinado à curatelada, teriam sido necessárias e revertidas em favor desta, inexistindo desvio, dolo ou má-fé; e (e) requer a reforma para aprovação total das contas, ou, subsidiariamente, aprovação com ressalvas, ou, ainda, retorno dos autos à origem para análise física do livro e documentos.

A curatela é instituto de proteção, voltado à tutela da pessoa em situação de vulnerabilidade, e importa, para quem a exerce, assunção de verdadeiro múnus de administração de interesses alheios. Por isso, o ordenamento jurídico impõe ao curador dever objetivo de transparência, fiscalização e prestação de contas, não como faculdade, mas como obrigação jurídica correlata ao exercício do encargo.

O Código Civil estabelece que se aplicam à curatela as disposições relativas à tutela (art. 1.774 do CC), e prevê que o administrador do patrimônio do tutelado/curatelado deve prestar contas de sua administração (art. 1.755 do CC), incidindo, ainda, as regras complementares pertinentes ao exercício do múnus, inclusive quanto ao dever de demonstrar a regular destinação dos valores administrados (art. 1.781 do CC).

Em paralelo, o Código de Processo Civil disciplina o procedimento especial da prestação de contas (arts. 550 e seguintes do CPC), fixando, como regra, que as contas serão apresentadas na forma adequada, com especificação de receitas e aplicação das despesas, e, na hipótese, exigindo-se a forma mercantil, com documentação justificativa (art. 551 do CPC), sem prejuízo do regramento específico quanto à prestação de contas do curador em apenso, quando aplicável (art. 553 do CPC).

Nesse cenário, a exigência de “forma mercantil” não se confunde com formalismo vazio, tampouco pressupõe tecnicismo contábil de padrão empresarial. Trata-se, em substância, de um dever mínimo de organização, clareza, verificabilidade e completude, apto a permitir a fiscalização efetiva do Juízo e do Ministério Público, especialmente porque se está diante de interesse indisponível e de tutela jurisdicional com nítido caráter protetivo, o que justifica a intervenção ministerial obrigatória (art. 178, II, do CPC).

A finalidade do procedimento não é apenas afirmar que houve gastos, mas demonstrar, de modo controlável, a origem dos recursos, o encadeamento cronológico das entradas e saídas, a correspondência entre cada lançamento e o respectivo documento idôneo, bem como o saldo final.

Em outras palavras, não basta a boa intenção afirmada, nem a narrativa de que as despesas foram feitas em benefício da curatelada; é indispensável que a administração seja demonstrada por meio de contas apresentadas com estrutura que permita conferência objetiva, sem exigir do Juízo o trabalho de reconstruir, por inferência, o fluxo financeiro a partir de documentos dispersos.

No caso, a sentença recorrida rejeitou as contas porque constatou que a curadora lançou despesas de forma genérica, sem descrição mês a mês das receitas e despesas, sem abranger o período integral do exercício do múnus e sem documentação efetivamente apta a comprovar diversos lançamentos, destacando, ainda, a relevância dos valores administrados.

Tal fundamentação guarda aderência ao quadro normativo aplicável. Com efeito, se o dever de prestar contas é inerente ao exercício do encargo, o conteúdo desse dever, no procedimento judicial, exige demonstração organizada e integral, especialmente quando a própria parte afirma a ocorrência de despesas relevantes, construção/adaptação de imóvel e contratação de empréstimo.

Nessas hipóteses, por sua natureza e impacto patrimonial, a comprovação deve ser ainda mais consistente, com documentação idônea e articulação contábil que permita aferir, com segurança, que os recursos da curatelada foram efetivamente destinados ao seu interesse, com identificação do período, das datas, dos valores e da correlação entre a entrada do numerário e sua aplicação.

A apelante sustenta que juntou notas fiscais, recibos, registros em livro próprio, fotografias e contrato de prestação de serviços, e que esclareceu questionamentos formulados, afirmando inexistir má-fé e apontando dificuldades práticas ocorridas no início do período de curatela.

Ainda que tais alegações possam revelar empenho subjetivo e contexto de atuação familiar, elas não afastam o dever objetivo de prestar contas na forma exigida, nem suprimem a insuficiência identificada na origem quanto à organização cronológica, completude temporal e lastro documental de todos os lançamentos.

A lei atribui ao responsável pela administração o encargo de demonstrar a correção da gestão, e, em termos processuais, o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, isto é, a regularidade das despesas lançadas e da destinação dos valores administrados, é da própria curadora (art. 373, I, do CPC).

Se, ao final da primeira fase, remanesce impossibilidade de aferição segura da regularidade do fluxo financeiro, não é juridicamente viável converter dúvidas objetivas em aprovação das contas com base em presunção de correção, sobretudo quando se cuida de interesse de pessoa curatelada, ainda que falecida no curso do feito, pois a administração de seu patrimônio permanece sujeita ao controle jurisdicional.

Também não prospera a pretensão de aprovação com ressalvas como solução automática para a insuficiência estrutural das contas. Ressalvas pressupõem, ordinariamente, que a contabilidade apresentada seja essencialmente verificável e que as inconsistências sejam pontuais, delimitadas e objetivamente identificáveis.

Quando a deficiência impede a própria conferência global do período, das receitas, das despesas e do saldo, a medida juridicamente adequada é a determinação de reapresentação das contas na forma legal, exatamente como fez o Juízo de origem, o que se mostra proporcional e consentâneo com a finalidade protetiva do instituto.

Nesse sentido, a condenação para prestar contas na forma mercantil não representa juízo definitivo de desvalor sobre a conduta da curadora, mas providência procedimental necessária para que a fiscalização seja possível e para que, na sequência, as contas possam ser efetivamente analisadas, com observância do contraditório e do controle ministerial.

Quanto ao pedido de retorno dos autos para análise física do livro-caixa, observa-se que a sentença não vedou a possibilidade de apresentação organizada e completa, ao contrário, determinou expressamente a reapresentação das contas, com ordem cronológica, numeração correlata e documentação comprobatória, o que é compatível com a juntada de demonstrativos, planilhas e com a apresentação de documentos em formato que viabilize a verificação, observadas as regras do processo eletrônico. Se houve dificuldade de visualização de algum arquivo anteriormente juntado, a solução processual adequada é a regularização e reapresentação conforme parâmetros claros fixados no decisum, e não a aprovação de contas cuja insuficiência impede o controle.

Por fim, o parecer ministerial em segundo grau, ao opinar pela manutenção da sentença, harmoniza-se com a natureza indisponível do interesse tutelado e com a necessidade de assegurar efetividade ao controle jurisdicional sobre o patrimônio administrado no âmbito da curatela, razão pela qual deve ser prestigiado, sem prejuízo da posterior apreciação de mérito das contas quando reapresentadas de modo adequado, em conformidade com o art. 551 do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Sem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)